Tribunal: TJMT
Processo: 0009936-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009936-21.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MULTI PADRAO ELETRICA HIDRAULICA E ILUMINACAO LTDA - CNPJ: 04.220.944/0001-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA REPETITIVO 986, DO STJ. APLICAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo e, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança, para impedir a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica da unidade consumidora da parte impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; (ii) se a parte impetrante é beneficiada pela modulação dos efeitos fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 986, firmou tese pela inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, com modulação dos efeitos para proteger decisões liminares vigentes até 27.03.2017.

4. A confirmação da liminar por sentença confere-lhe natureza definitiva, autorizando a aplicação da modulação do Tema 986, do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, excetuando-se os casos protegidos por decisões judiciais vigentes anteriores a 27.03.2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986.”

Dispositivos relevantes citados: LC n.o 87/1996, art. 13, § 1.o, inciso II, alínea “a”; CPC/2015, arts. 927, § 3.o, e 1.021; Lei n.o 8.437/1992, art. 4.o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.o 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 986), j. 13.03.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira que negou provimento ao apelo da Fazenda Pública e, em reexame necessário, ratificou a sentença que concedeu a ordem, para determinar à autoridade coatora se abstenha de exigir o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da conta da unidade consumidora da parte impetrante (ID. 108164466 - Pág. 16/27).

Nas suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, a legalidade da incidência do ICMS sobre todo o processo de fornecimento de energia (TUSD e TUST), uma vez que
“há previsão
(do fato gerador)
não só na Lei Kandir, como também no ADCT da Constituição Federal”
e
“os serviços de transmissão e distribuição são considerados serviços prestados aos consumidores finais para se chegar a energia elétrica em seus domicílios, sem os quais a mercadoria não chegaria aos consumidores”.

Com base no exposto, requer o conhecimento e
“provimento ao presente recurso, para o fim de, anulando-se a decisão Monocrática, reformar a sentença de primeiro grau para negar o pleito formulado na inicial”
(ID. 108163497 - Pág. 2/18).

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 108164450 – p. 5/17.

Determinado o sobrestamento dos autos, para aguardar o julgamento do
REsp n.o 1692023/MT, REsp n.o 16999851/TO e REsp n.o 1163020/RS.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
, pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira que negou provimento ao apelo da Fazenda Pública e, em reexame necessário, ratificou a sentença que concedeu a ordem, para determinar à autoridade coatora se abstenha de exigir o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) da conta da unidade consumidora da parte impetrante (ID. 108164466 - Pág. 16/27).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria controvertida, destaca-se que,
“conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há irregularidade no julgamento monocrático, visto que a legislação processual permite ao relator julgar monocraticamente o recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.”
(
ex vi
, N.U 1031073-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024) (grifo nosso).

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre destacar que, em 13.03.2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos
(Tema 986),
decidiu, por unanimidade, que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem ser incluídas na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

É importante frisar que o julgamento aplica-se tanto a consumidores livres (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) quanto aos cativos (os contribuintes que não possuem tal escolha), desde que as tarifas sejam lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

O relator, ministro Herman Benjamin, fundamentou a decisão na interdependência das etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, argumentando que a supressão de qualquer dessas fases inviabilizaria o fornecimento de energia. Assim, os custos de transmissão e distribuição integram o valor da operação e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, conforme o artigo 13, §1.o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n.o 87/1996.

O STJ também considerou a LC n.o 194/2022, que alterou o artigo 3.o, da Lei Kandir para excluir explicitamente os serviços de transmissão e distribuição da incidência do ICMS, teve a eficácia suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, por meio de medida cautelar no âmbito da ADI 7195, sob o argumento de possível invasão da competência tributária dos estados pela União.

Diante da mudança de entendimento jurisprudencial, o STJ modulou os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica. Foram mantidos os efeitos de decisões liminares favoráveis aos contribuintes proferidas até
27 de março de 2017
, data da publicação do acórdão do REsp n.o 1.163.020, que marcou a alteração da orientação da Primeira Turma do STJ sobre o tema.

Ademais, esclarecido que:
“A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e
d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.”

In casu,
observa-se que a ação mandamental foi impetrada em
11.03.2015
(ID. 108164457), a liminar deferida no dia
12.03.2015
(ID. 108164457 - Pág. 33/37) e a sentença concessiva proferida em
29.04.2016

(ID. 108164464 - Pág. 21/26), razão pela qual devem ser observados os parâmetros fixados no julgamento do supracitado tema.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO – JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ - MODULAÇÃO DE EFEITOS - LIMINAR DEFERIDA ANTES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO REsp n. 1.163.020 – DECISÃO VIGENTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, unidades consumidoras de número 7791852 e 1771493, desde o concessão da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 27.3.2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se as tarifas de uso do TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; b) se na hipótese, o impetrante se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 13/05/2015 e a liminar foi concedida em 21/05/2015, amoldando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados:

LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.163.020/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria; Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 986); APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00592758020148110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

(N.U 0022875-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa Carnes Boi Branco Ltda, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; e (ii) se o caso concreto se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 2014 e a liminar foi concedida em 2015, enquadrando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, §1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024 (Tema 986).

(N.U 0059275-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ENERGIA ELÉTRICA - INCLUSÃO DA TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO - APLICABILIDADE DO TEMA 986/STJ – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS COM DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL ATÉ 27.03.2017 E AINDA VIGENTE NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO REsp 1.163.020/RS (TEMA 986/STJ) – EXCEÇÃO NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO IMPETRANTE PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.

A inclusão do TUST e TUSD na base de cálculo da energia elétrica é legal, conforme tese firmada pelo Tema 986 STJ.

2.

Houve modulação dos efeitos para consumidores que até 27.3.2017 tenham sidos beneficiados por decisão judicial favorável, que não foi revogada e não foi condicionada a depósito judicial.

3.

Recurso do Estado conhecido e provido. Recurso do Impetrante prejudicado. Sentença retificada.

(N.U 1016481-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Marcelo Antonio Almeida Fanaia de Vasconcelos, declarou a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre a TUST e TUSD e determinou que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o pagamento do tributo referente à unidade consumidora no 6/819147-0.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986, firmou entendimento no sentido de que as tarifas de transmissão e distribuição compõem a base de cálculo do ICMS, por integrarem o preço da operação de fornecimento de energia elétrica.

Foi determinada a modulação dos efeitos da decisão, aplicando-se o entendimento apenas aos consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27/03/2017, data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS, desde que essa decisão estivesse vigente.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e TUSD, exclusivamente no período entre o deferimento da liminar (19/05/2016) e 27/03/2017, em conformidade com a modulação dos efeitos estabelecida no Tema 986 do STJ.

É devida a inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS, exceto para os consumidores beneficiados por decisão judicial anterior a 27/03/2017 e ainda vigente.

(N.U 1006469-80.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno
, mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025